Tribunal: TCU
Processo: 007.595/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7675/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão inicial de aposentadoria de Maria Aldeir de Oliveira Araujo (CPF XXX.946.092-XX), Maria Amélia Rocha Barroso (CPF XXX.112.803-XX) e Maria Antonieta dos Santos Costa (CPF XXX.515.861-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.595/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Cortes Costa (XXX.819.576-XX); Maria Aldeir de Oliveira Araujo (XXX.946.092-XX); Maria Amélia Rocha Barroso (XXX.112.803-XX); Maria Antonia do Carmo Facundo (XXX.906.142-XX); Maria Antonieta dos Santos Costa (XXX.515.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip para que realize diligência à Fundação Universidade Federal de Rondônia para que encaminhe a cópia do mapa de tempo de contribuição de Marcos Cortes Costa e Maria Aldeir de Oliveira Araújo, bem como das certidões averbadas.